Tribunal: TJSP
Processo: 1002206-53.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Benefício acidentário – obreiro – apontamento quanto à ocorrência de cerceamento de defesa na tentativa de comprovação da ocorrência do acidente de trabalho – reconhecida a nulidade da sentença – determinação para reabertura da instrução processual – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002206-53.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante LUIZ CARLOS
DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-53.2019.8.26.0438 - Voto no 24.478
2
Voto no 24.478
Apelação no 1002206-53.2019.8.26.0438 (Penápolis)
Apelante: Luis Carlos dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Benefício acidentário obreiro apontamento quanto à ocorrência
de cerceamento de defesa na tentativa de comprovação da
ocorrência do acidente de trabalho reconhecida a nulidade da
sentença determinação para reabertura da instrução processual
Recurso provido.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Luis Carlos dos Santos foi julgada improcedente
(fls. 161/162).
Inconformado, apela o trabalhador buscando a
anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade
de produção prova oral para comprovação do nexo causal. No mérito, busca a
concessão do auxílio-acidente (fls. 168/179).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Alega o postulante que trabalhava como ajudante
geral para ZBN Indústria Mecânica Ltda. e sofreu um acidente típico em
“29/01/2017, às 16:30 horas aproximadamente, nas dependências da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-53.2019.8.26.0438 - Voto no 24.478
3
(campo de esportes e golfe da empresa) e a mando desta, o autor fora atingido
pela máquina de cortar/roçar grama (jamais recebeu treinamento para o
manejo da mesma), com graves lesões em dois dedos do seu pé direito, além
de fratura no metatarso, culminando na amputação do halux (dedão)” (fls. 1).
Informa prejuízo funcional e pede a reparação
acidentária.
A sentença julgou o pedido improcedente.
Todavia, respeitado o entendimento do ilustre
sentenciante, a decisão está no caso de ser afastada.
A perícia médica constatou que: “A parte autora
apresenta sequela de acidente ocorrido em 29/01/2017 com fratura exposta de
hálux e segundo dedo do pé direito. Evoluiu para amputação do hálux na
altura da cabeça do primeiro metatarso e para rigidez parcial do segundo dedo
(déficit funcional moderado do dedo) (...) Pela legislação previdenciária
(Decreto 3048/99) é possível constatar que o reclamante apresenta perda
anatômica total do hálux direito, prejuízo moderado da função do segundo
artelho e prejuízo leve da função do pé (dificuldade para impulsão, correr,
saltar)” (fls. 124).
Por fim, concluiu que: “A parte autora apresenta:
sequela de acidente com amputação total do hálux direito que determina
necessidade de maior esforço para executar tarefas do seu trabalho habitual e
restrições para atividades físicas” (fls. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-53.2019.8.26.0438 - Voto no 24.478
4
Portanto, extrai-se do laudo que referidas lesões
geraram uma incapacidade laborativa parcial e permanente.
De outra sorte, necessária a melhor avaliação do
nexo causal com relação ao alegado acidente de trabalho.
No caso, embora o autor relate que o acidente
ocorreu no exercício de suas atividades laborativas, não existe comprovação
documental nesse sentido (não há CAT nos autos e o benefício foi concedido
na esfera previdência B31).
Entretanto, a produção de provas, como a oitiva de
testemunha, foi devidamente solicitada na inicial e renovada na impugnação
ao laudo pericial (fls. 9 e 152), sem que tenha sido realizada.
Identifica-se, in casu, o cerceamento de defesa
apontado pelo trabalhador, pois a ausência de produção de provas necessárias
para comprovação de que o acidente ocorreu no exercício de suas atividades
laborativas prejudica a demonstração do nexo causal, requisito essencial para
a concessão de benefício acidentário.
Assim, a sentença está no caso de ser afastada para
reabertura da fase de instrução e, respeitado o princípio do contraditório,
outra decisão terminativa deverá ter origem.
Sugere-se a expedição de ofício à empregadora a
fim de que informe sobre o alegado acidente, bem como as condições em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-53.2019.8.26.0438 - Voto no 24.478
5
o trabalho era realizado, considerando, em especial, que o infortúnio ocorreu
no domingo.
Diante do exposto, pelo meu voto anula-se a
sentença para os fins acima descritos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator